Tribunal: TJBA
Processo: 8001863-75.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001863-75.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEMARIO MACEDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCONI SILVA NAVARRO, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, MARCONI SILVA NAVARRO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS A PARTIR DO VENCIMENTO DAS PARCELAS. RECURSO AUTORAL PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória proposta visando a cobrança de débito oriundo de contrato de empréstimo no valor de R$ 9.666,44, parcelado em 60 vezes, tendo sido proferida sentença que julgou improcedente os embargos monitórios. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação, sendo o do réu adesivo, que suscitou preliminares e alegações de mérito quanto à legalidade da cobrança.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta e se houve prescrição da pretensão de cobrança, por ausência de prova escrita e extrapolação do prazo quinquenal; e (ii) saber se os encargos moratórios e a correção monetária incidem a partir da propositura da ação ou do vencimento das parcelas inadimplidas, conforme previsão contratual.

III. Razões de decidir

Afastam-se as preliminares de inépcia e prescrição: os documentos apresentados comprovam a relação contratual e a dívida, e a ação foi ajuizada dentro do prazo legal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

Rejeita-se a alegação de excesso de juros por ausência de demonstração do valor considerado correto pela parte ré, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

Quanto à apelação do autor, é legítima a aplicação dos encargos pactuados entre as partes, devendo a correção monetária e os juros de mora incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme os arts. 394 e 397 do CC/2002.

IV. Dispositivo

Recurso adesivo do réu desprovido. Recurso do autor provido para determinar a incidência dos encargos de correção monetária e juros de mora nos termos contratualmente pactuados, a partir do vencimento de cada parcela.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5º, I; 394; 397; CPC, arts. 700 e 702.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70071630974, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, j. 23.03.2017; TJ-RS, AC 70067085951, Rel. Des. Ana Beatriz Iser, j. 25.11.201
5.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso adesivo n.
8001863-75.2021.8.05.0106
, em que figuram como recorrente e recorridos ADEMARIO MACEDO DA SILVA e POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)